Tribunal: TJPA
Processo: 0800763-98.2022.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800763-98.2022.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: BENEDITA DO SOCORRO MIRANDA DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. OBSERVÂNCIA DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE OUTRAS VERBAS TRABALHISTAS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, ao reconhecer a nulidade de contrato administrativo temporário firmado entre o Município de Acará e a autora, condenou o ente municipal ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS, limitados aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a nulidade de contratos administrativos temporários firmados sem concurso público autoriza o pagamento de verbas trabalhistas, especialmente FGTS, e se há prescrição quinquenal sobre tais valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. De acordo com o entendimento consolidado do STF (RE 705.140/RS – TEMA 308 e RE 960.708/PA), a nulidade de contrato administrativo firmado sem concurso público gera apenas o direito ao saldo salarial e aos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

4. O vínculo jurídico-administrativo oriundo do regime estatutário ou contratação precária não afasta o direito ao FGTS, quando reconhecida a nulidade do contrato.
5. Verificada a prescrição quinquenal, limitando a condenação aos depósitos de FGTS dos últimos cinco anos anteriores à propositura da demanda.
6. Ausência de impugnação recursal quanto à rejeição de outros pedidos, vedada a reformatio in pejus.
7. Aplicação de ofício do TEMA 731/STJ para determinar a incidência da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária nas verbas de FGTS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.
"
Tese de julgamento: 1. A nulidade de contrato temporário com a Administração Pública celebrado sem concurso público garante ao trabalhador apenas o direito ao recebimento do saldo salarial e dos depósitos de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90. 2. É vedado o pagamento de outras verbas trabalhistas em tais hipóteses. 3. A correção monetária das verbas de FGTS deve observar o índice da TR, conforme o TEMA 731/STJ.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II e § 2º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 705.140/RS (Tema 308), Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 28.08.2014; STF, RE 960.708/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 02.05.2016; STJ, TEMA 731.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Município de Acará
contra a sentença proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada por
Benedita do Socorro Miranda da Conceição
, que postulou o pagamento de verbas trabalhistas referentes ao período em que laborou para o Município, por meio de sucessivos contratos administrativos temporários, sem, contudo, ter sido contemplada com os direitos decorrentes de sua prestação de serviços.

Na origem, a autora alegou ter prestado serviços ao ente municipal entre 01/01/1997 a 31/12/2004, 01/01/2009 a 31/12/2012, 01/01/2013 a 31/12/2016, e 01/01/2017 a 31/12/2019, na função de auxiliar de serviços gerais, com jornada de seis horas diárias. Aduziu que, ao ser exonerada em 2019, não recebeu qualquer verba rescisória, tampouco houve recolhimento do FGTS, férias, terço constitucional e 13º salários. Requereu, assim, a condenação do Município ao pagamento das referidas parcelas.

O juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a nulidade do contrato administrativo e condenando o réu ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS dos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, a serem apurados em liquidação de sentença.

Irresignado, o Município interpôs o presente recurso (ID 26850739), suscitando, preliminarmente, a ausência de interesse de agir da autora, por ausência de requerimento administrativo prévio. No mérito, sustentou a legalidade da contratação temporária, nos termos do art. 37, IX da CF, e a natureza estatutária da relação jurídica mantida com a autora, o que afastaria a incidência do regime celetista e, por conseguinte, a obrigatoriedade de recolhimento do FGTS. Alegou, ainda, prescrição quinquenal e ausência de provas do não pagamento de eventuais verbas trabalhistas.

Ao final, requereu o provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente a demanda.

Em contrarrazões (ID 26850742), a recorrida pugnou pela manutenção da sentença, sustentando que a contratação por tempo determinado foi continuamente prorrogada, descaracterizando seu caráter excepcional.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

O STF no RE 705140/RS, no qual também foi reconhecida a repercussão geral –
TEMA 308
, consolidou o posicionamento de que o reconhecimento da nulidade do contrato firmado com a administração pública por violação ao princípio do concurso público enseja apenas
o pagamento de saldo de salário e o depósito do FGTS
, a saber:

Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º
). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.
3. Recurso extraordinário desprovido. (RE 705140, Relator(a):

Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014)

Ainda, em recente julgado da Suprema Corte, de Relatoria da Ministra Carmem Lúcia, Recurso Extraordinário 960.708/Pará, julgado no dia 02/05/2016, ementado da seguinte forma:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. FGTS. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

Transcrevo parte das razões de decidir da Exmª. Ministra para assentar o entendimento adotado por esta relatora em sua decisão monocrática:

“6. Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 596.478/RR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (DJe 1º.3.2013).

Logo, a vinculação jurídico-administrativa atribuída pelo regime jurídico único estadual ou municipal aos contratos de servidores temporários não tem a capacidade de afastar a obrigatoriedade do recolhimento do FGTS, diante da declaração de nulidade do contrato que, friso, por se tratar de violação ao texto constitucional, deve ser declarada, de ofício, pelo julgador. A descaracterização do vínculo temporário, pelas sucessivas prorrogações, em desrespeito às leis de
regência, autoriza essa hermenêutica.

Logo, acertada a sentença de 1º grau, que condenou o Município de Oriximiná ao pagamento dos valores referente ao FGTS dos últimos cinco anteriores à propositura da presente ação. Devendo ser mantida quanto as demais verbas, pois não houve recurso da parte contrária a este respeito, sendo vedado o
reformatio in pejus
contra a Fazenda Pública.

Quanto as verbas consectárias, de ofício, adequo a sentença para que seja observado em fase de liquidação de sentença o disposto no
TEMA 731 do STJ
, que determinou a incidência da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária, nos valores relativos ao FGTS, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Quanto as verbas consectárias,
de ofício
, adequo a sentença para que seja observado em fase de liquidação de sentença o disposto no TEMA 731 do STJ que determinou a incidência da Taxa Referencial - TR, como índice de correção monetária nos valores relativos ao FGTS.

Ante a sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), que serão devidamente calculados em fase de liquidação de sentença.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 23/09/2025